Tribunal: TJDFT
Processo: 0741270-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741270-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO CARDOSO NUNES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intimado para que esclareça a aparente divergência entre a guia de custas e o comprovante de pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, o Agravante Paulo Roberto Cardoso Nunes colacionou aos autos petição (ID 44165878) e guia de recolhimento do preparo (ID 44165881). Todavia, a referida guia veio desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento do preparo, que deve conter a numeração correspondente àquela. Registre-se que o comprovante de pagamento (ID 43674752) não faz referência à numeração da guia do preparo, pois consta apenas o ID da transação, não sendo possível sanar a aparente divergência. Desse modo, concedo ao Agravante Paulo Roberto Cardoso Nunes o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para juntar o comprovante de pagamento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator